Tribunal: TJSP
Processo: 1005413-17.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – Município de São Paulo – Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada - Lei Municipal no 14.256/06 e Decreto Municipal no 46.228/05 julgados inconstitucionais pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça – Valor venal entendido como aquele em que o imóvel seria negociado à vista, em condições normais de mercado - Sistemática que delega sua fixação

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – Município de São Paulo – Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada - Lei Municipal no 14.256/06 e Decreto Municipal no 46.228/05 julgados inconstitucionais pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça – Valor venal entendido como aquele em que o imóvel seria negociado à vista, em condições normais de mercado - Sistemática que delega sua fixação prévia ao Poder Executivo – Afronta ao princípio da legalidade, insculpido no artigo 150, inciso I, da CF/88 – Precedentes do C. Órgão Especial – Fato gerador do ITBI que ocorre com o registro do título translativo no Cartório de Imóveis – Afastados multa e juros de mora antes disso - Artigos 1.227 e 1.245 do Código Civil - Possibilidade de arbitramento reconhecida - Sentença mantida nestes termos – Recurso oficial e apelo da municipalidade não providos, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563480
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1005413-17.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são apelados EHG -
ADMINISTRAÇÃO
PATRIMONIAL
LTDA.
e
HGN
ADMINISTRAÇÃO
E
PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo e ao reexame necessário, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005413-17.2020.8.26.0053 -Voto no 32464
2
Voto no 32.464
Apelação e Reexame Necessário no 1005413-17.2020.8.26.0053
Comarca de São Paulo/SP
Recorrente: Juízo “ex officio”
Apelante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Apeladas: Ehg - Administração Patrimonial Ltda. e Hgn Administração e
Participações Ltda.
Interessado: Diretor de Divisão de Acompanhamento do Contencioso
Administrativo e Judicial
DICAJ (Secretaria das Finanças do
Município de São Paulo)
MANDADO DE SEGURANÇA ITBI Município de São Paulo Preliminar
de inadequação da via eleita rejeitada - Lei Municipal no 14.256/06 e
Decreto Municipal no 46.228/05 julgados inconstitucionais pelo C. Órgão
Especial deste E. Tribunal de Justiça Valor venal entendido como
aquele em que o imóvel seria negociado à vista, em condições normais de
mercado - Sistemática que delega sua fixação prévia ao Poder Executivo
Afronta ao princípio da legalidade, insculpido no artigo 150, inciso I, da
CF/88
Precedentes do C. Órgão Especial
Fato gerador do ITBI que
ocorre com o registro do título translativo no Cartório de Imóveis

Afastados multa e juros de mora antes disso - Artigos 1.227 e 1.245 do
Código Civil - Possibilidade de arbitramento reconhecida - Sentença
mantida nestes termos Recurso oficial e apelo da municipalidade não
providos, com observação.
Cuida-se recurso de apelação tirado contra a r.
sentença de fls. 152/163, a qual concedeu a segurança postulada na
presente ação mandamental, garantindo às impetrantes o direito ao
recolhimento do ITBI, relativamente ao imóvel descrito na inicial, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005413-17.2020.8.26.0053 -Voto no 32464
3
base de cálculo apurada sobre o valor venal do bem para fins de IPTU ou o
valor da transação, considerado o valor mais alto, sem a incidência de
multa e juros de mora antes do registro do título translativo no cartório
competente, buscando a municipalidade, nesta sede, a reforma do
julgado, alegando, preliminarmente, inadequação da via eleita, ante a
necessidade de dilação probatória, e, no mérito, arguindo, em suma, que a
incidência do imposto ocorre a partir da celebração do negócio imobiliário,
sendo irrelevante a averbação do título no registro de imóveis para fins
fiscais, razão pela qual são exigíveis os encargos moratórios, previstos no
artigo 16 da Lei no 11.154/91, na hipótese de descumprimento dos prazos
estabelecidos nessa mesma lei, alegando, quanto à base de cálculo do
ITBI, que o procedimento adotado para a tributação em debate em
momento algum viola os princípios da legalidade ou da segurança jurídica,
motivo pelo qual deve ser reconhecida a possibilidade de valores distintos
para a base de cálculo do IPTU e do ITBI e, consequentemente, a
possibilidade de se instituir valor venal para o ITBI mais elevado do que
aquele previsto para o IPTU (fls. 169/174).
Recurso oficial interposto.
Apelo tempestivo, isento de preparo, respondido
(fls. 177/186) e remetido a este E. Tribunal.
É o relatório, adotado, no mais, o da respeitável
sentença.
A preliminar de inadequação da via eleita, arguida
pela municipalidade não comporta guarida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005413-17.2020.8.26.0053 -Voto no 32464
4
Assim é, porque fundada a violação do direito
líquido e certo na tese de ilegalidade da exigência do ITBI pelo critério
instituído na legislação local, este mandado de segurança é sim
perfeitamente cabível, a teor do artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição
Federal, não demandando dilação probatória para seu desate.
E, na questão de fundo, melhor sorte não colhem
as insurgências.
Assim como a subsequente Lei Municipal no
14.256/06, que lhe ratificou, o Decreto Municipal no 46.228/05 modificou
a base de cálculo do ITBI, fixada no artigo 7o da Lei Municipal no
11.154/91, passando a tomar o valor venal do imóvel tributado como
o seu valor de mercado, ou seja, aquele em que tal bem seria negociado à
vista, em condições normais mercantis.
Nada obstante, dita legislação local determinou à
Secretaria Municipal de Finanças a apuração periódica dos valores venais
atualizados dos imóveis paulistanos, “através de pesquisa e coleta
amostral permanente dos preços correntes das transações e das ofertas à
venda do mercado imobiliário”.
No entanto, não há mais o que se discutir sobre a
sobredita Lei modificadora do citado Decreto, isto porque o Órgão
Especial, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n°
0056693-19.2014.8.26.0000, reconheceu a inconstitucionalidade dos
artigos 7o-A, 7o-B e 12, da Lei no 11.154/91, do Município de São Paulo,
acrescidos pela Lei Municipal n. 14.256/2006, conforme ementa
transcrita:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005413-17.2020.8.26.0053 -Voto no 32464
5
“INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE - Artigo 7o da Lei n. 11.154, de
30 de dezembro de 1991, com a redação dada pelas Leis nos. 14.125, de
29 de dezembro de 2005, e 14.256, de 29 de dezembro de 2006, todas do
Município de São Paulo, que estabelece o valor pelo qual o bem ou direito é
negociado à vista, em condições normais de mercado, como a base de
cálculo do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) - Acórdão
que, a despeito de não manifestar de forma expressa, implicitamente
também questionou as disposições dos artigos 7o-A, 7o-B e 12 da mesma
legislação municipal - Valor venal atribuído ao imóvel para apuração do
ITBI que não se confunde necessariamente com aquele utilizado para
lançamento do IPTU - Precedentes do STJ - Previsão contida no aludido
artigo 7o que, nessa linha, não representa afronta ao princípio da
legalidade, haja vista que, como regra, a apuração do imposto deve ser
feita com base no valor do negócio jurídico realizado, tendo em
consideração as declarações prestadas pelo próprio contribuinte, o que, em
princípio, espelharia o "real valor de mercado do imóvel" - "Valor venal de
referência", todavia, que deve servir ao Município apenas como parâmetro
de verificação da compatibilidade do preço declarado de venda, não
podendo se prestar para a prévia fixação da base de cálculo do ITBI -
Impossibilidade, outrossim, de se impor ao sujeito passivo do imposto,
desde logo, a adoção da tabela realizada pelo Município - Imposto
municipal em causa que está sujeito ao lançamento por homologação,
cabendo ao próprio contribuinte antecipar o recolhimento - Arbitramento
administrativo que é providência excepcional, da qual o Município somente
pode lançar mão na hipótese de ser constatada a incorreção ou falsidade
na documentação comprobatória do negócio jurídico tributável - Providência
que, de toda sorte, depende sempre da prévia instauração do pertinente
procedimento administrativo, na forma do artigo 148 do Código Tributário
Nacional, sob pena de restar caracterizado o lançamento de ofício da
exação, ao qual o ITBI não se submete - Artigos 7o-A e 7o-B que, nesse
passo, subvertem o procedimento estabelecido na legislação complementar
tributária, em afronta ao princípio da legalidade estrita, inserido no artigo
150, inciso I, da Constituição Federal - Inadmissibilidade, ainda, de se
exigir o recolhimento antecipado do tributo, nos moldes estabelecidos no
artigo 12 da Lei Municipal n. 11.154/91, por representar violação ao
preceito do artigo 156, inciso II, da Constituição Federal - Registro
imobiliário que é constitutivo da propriedade, não tendo efeito meramente
regularizador e publicitário, razão pela qual deve ser tomado como fato
gerador do ITBI - Regime constitucional da substituição tributária, previsto
no artigo 150, § 7o, da Constituição Federal, que nem tem lugar na espécie,
haja vista que não se cuida de norma que autoriza a antecipação da
exigibilidade do imposto de forma irrestrita - Arguição acolhida para o fim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005413-17.2020.8.26.0053 -Voto no 32464
6
de pronunciar a inconstitucionalidade dos artigos 7o-A, 7o-B e 12, da Lei n.
11.154/91, do Município de São Paulo” (g.n.) (Des. Rel. Paulo Dimas
Mascaretti, Órgão Especial, Data do julgamento: 25/03/2015).
Ademais, como ressaltou o sobredito acórdão, a
apelante pode se valer do artigo 148 do Código Tributário Nacional, para
impugnar o valor indicado, através de processo administrativo,
respeitando-se o princípio do contraditório e da ampla defesa.
Anota-se, finalmente, que o fato gerador do ITBI
emerge com a transferência do imóvel, mediante o registro no respectivo
cartório de imóveis, razão pela qual não há como prevalecer a incidência
de multa e juros de mora antes disso, já que estas se referem a
penalidades civis decorrentes de um inadimplemento.
Destarte, a concessão da segurança foi medida
acertada e assim deve ser mantida, nos termos supra.
Por tais motivos, com essa observação, nega-se
provimento aos recursos, oficial e voluntário da municipalidade.
SILVA RUSSO
RELATOR